Tribunal: TJPA
Processo: 0011800-17.2014.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. OMISSÃO. CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATRO ANOS. PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO.1. Decorridos mais de 4 (quatro) anos desde a data da publicaÃ§Ã£o da sentenÃ§a condenatÃ3ria, prescrito estÃ¡ o crime imputado ao recorrente, de acordo com o que dispÃμe o art. 110 c/c art. 109, V, do CP, razÃ£o pela qual se impÃμe a extinÃ§Ã£o da punibilidade. 2. Embargos conhecidos e acolhidos. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
0011800-17.2014.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL

COMARCA: SANTARÉM
EMBARGANTE: DIEGO ARNOUD SILVA DA COSTA
ADVOGADA: DRA. JANE TELVIA DOS SANTOS AMORIM - DEFENSORA PÚBLICA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 212.152 - DJ 20.02.2020
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATRO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO.
1. Decorridos mais de 4 (quatro) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime imputado ao recorrente, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.
2. Embargos conhecidos e acolhidos. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em

CONHECER E ACOLHER
o recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
DIEGO ARNOUD SILVA DA COSTA
contra o Acórdão n.º 212.152, publicado no Diário da Justiça de 20.02.2020, o qual negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Alega o Embargante a omissão da decisão guerreada em relação à prescrição da pretensão punitiva, posto que a pena arbitrada ao crime de corrupção de menor leva à extinção da punibilidade (prescrição intercorrente).

O Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo acolhimento dos embargos e reconhecimento da prescrição.

É o relatório.

VOTO

O Embargante protesta pelo reconhecimento de omissão, quanto à prescrição da pretensão punitiva estatal.

Tem razão o Embargante.

Um dos crimes de que trata o presente caso é de corrupção de menor, que gerou a pena final, concreta e individualizada, de
1 (um) ano de reclusão
.

O art. 109, V, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, se a pena arbitrada for igual a 1 (um) ano e não superior a 2 (dois) anos.

O crime praticado pelo Apelante ocorreu em 20.10.2014 e a peça acusatória foi recebida em
20.11.2014
(fls. 37/38).

A sentença condenatória foi proferida em
05.05.2015
(fls. 109/115).

Transcorreu
in albis
o prazo recursal para o
Parquet
.

Desta forma, conclui-se que a prescrição implementou-se em maio de 2019, razão pela qual, passados mais de 4 (quatro) anos desde a data da publicação da sentença penal condenatória, o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação a este crime praticado pelo Recorrente.

Isto posto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para julgar extinta a punibilidade do Réu DIEGO ARNOUD SILVA DA COSTA, quanto à imputação do crime de corrupção de menor, destes autos, em face da ocorrência da prescrição intercorrente (art. 110 c/c art. 109, V, do Código Penal).

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 06 de maio de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator